Tribunal: TJDFT
Processo: 0755275-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755275-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL BORBA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE BESERRA DE SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriel Borba de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – José Beserra de Sousa –, negara conhecimento aos embargos do devedor que aviara, diante do fato de que foram manejados nos autos da própria execução, em afronta ao previsto no artigo 914, §1o, do estatuto processual. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se eventuais expropriatórios em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se o processamento dos embargos do devedor que aviara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o Juízo de origem reconhecera expressamente a tempestividade dos embargos à execução que opusera, mas abstivera-se de recebê-los sob o fundamento de que teriam sido protocolados nos autos principais da execução, e não em autos apartados, reputando o equívoco como “erro grosseiro”. Verberara que aludido entendimento culminara na supressão integral do seu direito de defesa, obstando o exame de matérias relevantes e de ordem pública, notadamente as alegações de nulidade absoluta da fiança e de excesso de execução. Afirmara que estatuto processual consagrara modelo processual cooperativo, estruturado nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IX, impondo ao magistrado o dever de prevenir nulidades e privilegiar o julgamento do mérito. Consignara que a recusa automática de recebimento dos embargos, embora tempestivos, por mero equívoco formal de protocolo, representa formalismo excessivo e incompatível com os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Pontificara que, nos termos do artigo 277 do Códex Processual, considera-se válido o ato processual que atingira sua finalidade, ainda que realizado por forma diversa da prevista em lei, desde que inexistente prejuízo, o que seria o caso dos autos. Aduzira que apresentara sua defesa dentro do prazo legal, agindo, portanto, sob inequívoca boa-fé, exercendo seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. Acentuara que o equívoco de protocolo não pode ser qualificado como erro grosseiro, pois os embargos foram apresentados dentro do prazo legal, continham todos os requisitos formais exigidos pelo artigo do 914 do Códex Processual, não causaram qualquer prejuízo ao exequente, não geraram tumulto processual ou atraso relevante e evidenciariam exercício regular do direito de defesa. Destacara que, ainda que se reconheça a inadequação formal na via inicialmente eleita, incumbiria ao magistrado, segundo o artigo 6o do estatuto processual, promover a cooperação processual e orientar a parte para a forma adequada, sobretudo quando à defesa fora apresentada tempestivamente. Acrescera que a recusa em receber os embargos tampouco observara o princípio basilar de que não há nulidade sem prejuízo. Reiterara a relevância das matérias que veiculara no ambiente dos embargos do devedor, pois versaram sobre nulidade absoluta da fiança e excesso de execução. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriel Borba de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – José Beserra de Sousa –, negara conhecimento aos embargos do devedor que aviara, diante do fato de que foram manejados nos autos da própria execução, em afronta ao previsto no artigo 914, §1o do estatuto processual. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se eventuais expropriatórios em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se o processamento dos embargos do devedor que aviara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar o recebimento dos embargos do devedor manejados pelo agravante, conquanto aviados no bojo da própria execução, não em autos apartados, como determina o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, mediante perquirição da viabilidade de saneamento do vício. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, os embargos do devedor encerram ação incidental autônoma, e, portanto, devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado à ação executiva embargada, como se infere do disposto no artigo 914, §1o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 914. (...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser autuados e transitar em autos apartados, a fórmula não encerra regra indevassável a ponto de ensejar a negativa de trânsito à postulação se não formulada segundo o figurino estabelecido. Ou seja, conquanto aviados e endereçados os embargos aos autos da própria execução embargada, o equívoco procedimental pode ser relevado mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, a desconformidade da formulação pode ser objeto de correção, com o encaminhamento da peça processual à distribuição, sempre a cargo do embargante, com o recolhimento, inclusive, do preparo. Aludida formulação encontra eco no princípio que apregoa a primazia na resolução do mérito e no disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que incorporara aludido princípio, flexibilizando a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso ao qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.” O relevante, na conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, é que, aferida a tempestividade do aviamento da pretensão, seja observado o contraditório exigido pelo legislado, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief – como prevê o artigo 277, do estatuto processual, confira: “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” Comentando o preceito legal acima reproduzido, Nelson Nery Junior[1] pontua o seguinte: “O juiz deve desapegar-se do formalismo, procurando agir de modo a propiciar às partes o atingimento da finalidade do processo. Mas deve obedecer às formalidades do processo, garantia do estado de direito. Na contraposição entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo. Em razão disso se desenvolveu a ideia de sobredireito processual, criado para minimizar as consequências do descumprimento da técnica processual, interpretando-se as regras sobre validade do instrumento e condições de admissibilidade do julgamento de mérito de acordo com o fim visado pela formalidade em si e pelo processo como um todo.” Discorrendo sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni[2] ensina que: “Os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Nosso Código de Processo Civil adotou o sistema de instrumentalidade das formas, porque uma vez atendida a finalidade essencial do ato por outra forma que não a legal, reputa-se válido o ato.” Na espécie, de seu turno, conquanto os embargos do devedor tenham sido erroneamente protocolizados no bojo da própria execução, ao invés de distribuídos por dependência em autos apartados, essa circunstância não impede sua apreciação, legitimando que seja sanada a irregularidade, observando-se, contudo, o prazo legal para o ajuizamento dessa ação incidental. Registre-se que, conquanto o agravante não tenha observado adequadamente a regra inserta no artigo 914, §1o, do diploma processual, endereçando os embargos aos autos da execução arrostada, o instrumento fora apresentado tempestivamente, devendo ser-lhe oportunizado sanear o vício, procedendo a devida redistribuição dos embargos, por dependência, e autuação em autos apartados, como determina o aludido dispositivo legal. Nesse contexto, sendo tempestiva a ação de embargos do devedor, afigura-se cabível a regularização da sua distribuição, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia no exame do mérito (CPC, art. 6o). Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive por esta Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução erroneamente oferecidos no bojo dos autos da execução. Irregularidade formal sanável. Princípio da Instrumentalidade das formas aplicável. Determinado o desentranhamento dos embargos e regular distribuição nos termos do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2253947-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - VÍCIO FORMAL QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DA MATÉRIA ALI VENTILADA - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E ECONOMICIDADE - RECURSO PROVIDO. - Os Embargos à Execução, diferentemente da contestação, detém natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por estabelecer, como ensina Chiovenda, uma ‘relação de causalidade entre a solução do incidente e o êxito da execução’. Não por outra razão, o próprio Código de Processo Civil determina a distribuição da peça em autos apartados conexos à ação de execução, e não nos autos da execução em si (art. 914, §1o do CPC). - A simples juntada da peça de Embargos à Execução no bojo dos autos da ação executiva, e não em autos apartados conexos a esta ação, por si só, não impede o conhecimento da matéria defensiva ali ventilada, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas, da ausência de prejuízo e da economicidade processuais. - Recurso que se dá provimento para determinar o processamento e julgamento dos embargos à execução, sem prejuízo da correção do vício formal apresentado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.142204-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022) Defronte o aduzido afere-se que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada, assegurando-se trânsito aos embargos formulados pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, asseguro ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o desentranhamento dos embargos do devedor que formulara dos autos da execução embargada e sua imediata distribuição por dependência, nos termos do artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, observadas as demais exigências formais, sob pena de negativa de seguimento à pretensão incidental. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.53, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.40, in https://proview.thomsonreuters.com.